Tribunal: TJBA
Processo: 0506597-17.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506597-17.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: UBALDINO DOS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PLEITO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INVIABILIDADE. PLEITO DE PARTE AUTORA CINGE-SE AO CANCELAMENTO DAS PENALIDADES EM SEU HISTÓRICO DE ASSENTAMENTO FUNCIONAL. AFASTAMENTO DE APLICAÇÃO DO ART. 56 DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/01. INCABIMENTO. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. CANCELAMENTO DA PENALIDADE QUE NÃO PRODUZ EFEITOS RETROATIVOS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Nº
0506597-17.2017.8.05.0001,
sendo apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e apelado,
UBALDINO DOS SANTOS DE JESUS
,

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo.